Tribunal: TJBA
Processo: 8001070-55.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001070-55.2022.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINARA BARBOSA REIS

Advogado(s)
:
JOSUE JOSE DA SILVA

APELADO: LAZARO LEONARDO ARAUJO FRANCA e outros

Advogado(s)
:
LAZARO LEONARDO ARAUJO FRANCA, GRACILIANO CELESTINO COSTA NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTOS ALEGADOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA POR AMBAS AS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso de apelação interposta por Cinara Barbosa Reis, para objetar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.

2. A apelante, em preliminar, suscita a anulação da sentença por cerceamento de defesa, já que restou impossibilitada de provar que houve vício de consentimento quando da celebração do terceiro contrato.

3. No mérito, pleiteia a anulação total ou parcial do título, alegando que houve vício de consentimento quando da celebração do terceiro contrato, bem como excesso de execução, e ainda que deve ser deduzido do débito os valores já pagos, requerendo a condenação dos apelados por litigância de má-fe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa (ii) o contrato indicado nos embargos foi firmado sob vício de consentimento (iii) houve excesso de execução na cobrança dos honorários contratuais; (iv) configurada a litigância de má-fé arguida por ambos os litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito da demanda.

6. É cediço, que tem plena eficácia o contrato firmado com observância dos requisitos de validade.

7. Na espécie, as partes convencionaram, de livre e espontânea vontade, o preço dos serviços advocatícios contratados.

8. No presente caso, tenho que não restou configurado o alegado vício de consentimento, eis que inexistente qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar que a vontade da apelante foi viciada, mantendo-se hígida a manifestação expressa de vontade constante do instrumento contratual devidamente assinado.

9. Ademais, a apelante não comprova que as condições e os valores contratados são demasiadamente elevados, a ensejar o reconhecimento de excesso de execução, de maneira que, também neste ponto, deixou de cumprir a ordem contida no art. 333, I, do CPC.

10. No tocante ao pedido de dedução de valores que alega ter pago, não merece propsperar, pois ausente nos autos qualquer comprovação de pagamento, bem como da transferência de propriedade do veiculo dado como parte do pagamento.

11. Não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé, praticada por qualquer das partes, pois nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento
: "Não comprovado, efetivamente, que o contrato de honorários advocatícios, livremente pactuado entre as partes, encontra-se eivado dos vícios alegados, mantem-se hígida a manifestação expressa de vontade constante do instrumento contratual devidamente assinado, devendo ser reconhecido como válido e exigível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC: ART. 373, i;

Jurisprudência relevante citada
: STJ: AgInt no REsp n° 1.636.070 /CE e AgInt no REsp n° 1.350.308/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001070-55.2022.805.0057, em que figuram como parte Apelante
CINARA BARBOSA REIS

e como parte Apelada
LAZARO LEONARDO ARAÚJO FRANCA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça